Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO TERMINATIVA. FATOS OCORRIDOS APÓS A MAIORIDADE PENAL DO SUPOSTO AUTOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA CRIANÇA. VIOLÊNCIA SEXUAL. LEI N. 13.431/2017. RECURSO PROVIDO.
1. Embora haja informação de que o suposto autor praticou violência sexual contra sua irmã quando ambos eram menores de 18 (dezoito) anos de idade, há também notícia da prática de crime de estupro de vulnerável por ele, após atingir a maioridade, contra irmã, ainda adolescente, o que é suficiente, neste momento, para fixar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF.
2. Em caso de violência sexual contra criança ou adolescente, a oitiva da vítima será realizada, se possível, uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, seguindo o rito cautelar (Lei n. 13.431/2017, artigo 11, “caput” e § 1o, inciso II).
3. A Lei n. 13.431/2017 prevê expressamente a possibilidade de a criança ou adolescente ser ouvida por meio de escuta especializada e depoimento especial, com vistas à revelação espontânea da violência. Inclusive, a prova a ser produzida antecipadamente poderá ser aproveitada em outras eventuais ações, não se admitindo novo depoimento especial judicial, exceto se justificada a sua imprescindibilidade e houver a concordância da vítima ou de seu representante legal, de modo que inexiste o alegado risco de revitimização (artigo 11, § 2o).
4. Tratando-se de autor que reside em outro país (Inglaterra), é maior a possibilidade de lentidão no andamento das investigações e do processo, após eventual oferecimento de denúncia, ampliando a necessidade de produção antecipada da prova pretendida.
5. Recurso provido.